Tribunal: TCU
Processo: 032.753/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11994/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.753/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anillise Amorim Freitas (XXX.595.864-XX); Dionisio Jose Ferreira (XXX.273.751-XX); Elisangela Soares da Silva (XXX.724.064-XX); Ettiene de Oliveira Barbosa Andrade (XXX.886.405-XX); Germano Coutinho de Souza Germino (XXX.474.905-XX); Gisele Isaias Lima do Nascimento (XXX.788.474-XX); Joyce do Espirito Santo Marinho (XXX.657.677-XX); Juliana Barbosa Medeiros (XXX.359.924-XX); Maria do Socorro Vilanova Pyles (XXX.726.872-XX); Tatiana Leite Paredes (XXX.747.104-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.